Tribunal: TJPA
Processo: 0854890-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854890-29.2018.8.14.0301

APELANTE: MARY LUCE FERREIRA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. TESES ARGUIDAS NO ACÓRDÃO. ART. 30, INCISO VII, CRFB. LEI Nº
8.080/1990. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDO. SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal pela falha na prestação dos serviços públicos de saúde e fixando indenização por danos morais. O ente municipal alegou omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, além de obscuridade ou omissão sobre a responsabilidade civil objetiva e sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se houve omissão na análise da preliminar de ausência de dialeticidade;

(ii) Estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, e;

(iii) Verificar se houve omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade solidária do Município de Belém, reconhecendo sua legitimidade passiva com base no art. 30, VII, da CF/1988, na Lei nº 8.080/1990 e na tese fixada no Tema 793 do STF, afastando implicitamente qualquer alegação de ausência de dialeticidade ou de responsabilidade meramente subsidiária.

5. A decisão adotou a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, deixando claro que a responsabilidade civil objetiva independe de prova de culpa, bastando o fato, o dano e o nexo causal, o que afasta qualquer alegação de obscuridade ou omissão nesse ponto.

6. A conduta culposa de profissional vinculado à prestação do serviço público de saúde, aliada à falha no dever de fiscalização, é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do Município.

7. Verifica-se omissão apenas quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, embora tenha sido mencionado o Tema 810 do STF. A hipótese configura responsabilidade civil extracontratual, decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizando ilícito administrativo.

8. Nos casos de responsabilidade extracontratual, a mora é automática (mora ex re), e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos Parcialmente. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a legitimidade passiva do ente público e reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde.

B. A legitimidade passiva do ente municipal é reconhecida quando comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, ainda que prestado por unidade conveniada ao SUS.

C. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
por ocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854890-29.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

EMBARGADA:
MARY LUCE FERREIRA ALMEIDA

DEFENSORA PÚBLICA:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Belém contra Acórdão (ID 28728811) que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal frente à falha na prestação dos serviços à saúde da autora, fixando indenização por danos morais.

O Município de Belém alega omissão quanto a falta de análise da preliminar de ausência de dialeticidade, ademais sobre a obscuridade/omissão em relação à responsabilidade civil objetiva do ente e, por fim, pelo termo inicial da aplicação de juros e correção monetária. (ID 29257580).

Transcorreu
in albis
o prazo para a embargada apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 29823538),

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto possui tão somente uma omissão, a qual da aplicação do termo inicial dos juros, devendo ser fixando, porém os demais pontos não apresentam vícios. Vejamos.

No aresto, no que concerne à
alegada omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade
, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a tese de responsabilidade subsidiária do Município de Belém em razão de o procedimento cirúrgico ter ocorrido em hospital particular,
não assiste razão ao embargante
.
O acórdão embargado enfrentou de

forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva do ente municipal
, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 30, inciso VII, da Constituição da República, da Lei nº 8.080/1990 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

A circunstância de
o atendimento ter sido realizado em hospital conveniado ao SUS não afasta, mas, ao revés, reforça a legitimidade do Município de Belém,
que detém o dever constitucional de organizar, fiscalizar e garantir a adequada prestação do serviço público de saúde em sua esfera de atuação. Assim, ao reconhecer a responsabilidade solidária do ente municipal, o acórdão afastou, de forma implícita e coerente, qualquer alegação de responsabilidade meramente subsidiária, inexistindo a omissão apontada.

Quanto à suposta obscuridade ou omissão relativa à responsabilidade civil objetiva
, verifica-se que o acórdão foi claro ao adotar a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consignando expressamente que, para a configuração da responsabilidade do ente público, bastam a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, sendo despicienda a prova de culpa.

Ademais, restou devidamente explicitado que a conduta culposa do anestesiologista, vinculada à prestação do serviço público de saúde em unidade conveniada, associada à falha do ente municipal no dever de fiscalização, é suficiente para atrair a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, não havendo qualquer obscuridade ou lacuna na fundamentação adotada.

Por fim, no tocante ao
termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
,
merece ser acolhida.

No acórdão, fora fixado o Tema 810 do STF, todavia, não fora definido quando ocorreria o termo inicial dos juros, que para determiná-lo é necessário analisar se o caso recai sobre responsabilidade contratual ou extracontratual. Na lide em questão,
revela inequívoca responsabilidade civil extracontratual, visto a

falha na prestação de serviços à saúde em desfavor da ofendida
, consistente na omissão quanto ao cuidado e cautela ao aplicar a anestesia na paciente. Trata-se, portanto, de ilícito administrativo que enseja a incidência do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob a perspectiva da responsabilidade objetiva do Estado.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual para fins de definição do termo inicial dos juros moratórios. Nos casos aquilianos, a mora é considerada automática (
mora ex re
), pois o dever de indenizar nasce no exato momento da ocorrência do dano.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 54 do STJ que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Assim, verificado que o prejuízo suportado pelo aluno decorreu de omissão estatal no dever de segurança, os juros de mora devem incidir desde a data em que ocorreu o fato lesivo.

A adoção de marco inicial diverso – como a data da citação – somente se justificaria em hipóteses de responsabilidade contratual, nas quais a mora depende de interpelação. Não é essa, todavia, a natureza jurídica da relação examinada, pois inexiste vínculo contratual cujo inadimplemento tenha originado o dano, mas sim falha no dever legal de proteção inerente à atividade administrativa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021). (GRIFO).

Desse modo, reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade atribuída ao Município de Belém,
impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula 54 do STJ, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
aplicando o termo inicial dos juros a partir do evento danoso, pois constitui caso de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ, onde mantenho o restante do acórdão pelos motivos expostos alhures.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2026